Tribunal: TJDFT
Processo: 0012563-25.2012.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0012563-25.2012.8.07.0005 APELANTE: AGNALDO PEREIRA LEITE NETO, CARLOS NOGUEIRA LIBORIO, LYDIA CECILIA DANTAS LIBORIO APELADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Agnaldo Pereira Leite Neto e outros (Id. 30211670) em face da decisão Id. 30211657, que rejeitou Embargos de Declaração opostos em face de decisão denegatória de pleito dos Apelantes nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida pelo Banco do Brasil S.A., em fase de cumprimento de sentença. Invocam os Apelantes, de início, a aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas ao caso em questão, pois existiria dúvida acerca do recurso cabível. No mérito, alegam a existência de fato novo, qual seja, a publicação da Lei n. 14.166/2021, que autoriza a renegociação extraordinária de dívidas no âmbito dos Fundos Fundo Constitucional de Financiamento do Norte – FNO, do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE e do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste – FCO, abrangendo as dívidas/parcelas das operações de crédito realizadas no âmbito dos referidos fundos que estejam inadimplidas até a data de publicação da Medida Provisória de origem. Argumentam terem direito à redução do valor da dívida previsto no art. 15-E, § 3o, I, b, da referida Lei; e o parcelamento, de forma administrativa, do valor da operação do FCO no 21/22919-8, emitida em 14/12/2001, em até 12 parcelas iguais e anuais, conforme dispõe o art. 15-E, § 8o. Questionam a decisão da MM. Juíza a quo, que indeferiu o pleito de renegociação. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, pugnam pela reforma da r. decisão recorrida, para se determinar o enquadramento da cédula de crédito exequenda na renegociação extraordinária prevista na Lei n. 14.166/2021. Preparo comprovado - Id. 30211672. As contrarrazões foram apresentadas pelo Apelado (Id. 30211681), suscitando preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil delimita, em seu artigo 1.009, o cabimento de apelação apenas em face de sentença. Por outro lado, prevê, em seu artigo 1.015, as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” (g.n.) In casu, trata-se de Execução de Título Extrajudicial movida pelo Banco do Brasil S.A. em face dos ora Apelantes, já em fase de cumprimento de sentença. O presente recurso foi interposto em face de decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão que indeferiu pleito incidental dos Apelantes no curso do cumprimento de sentença, sem extingui-lo. Assim sendo, o recurso cabível é o agravo de instrumento, e não a apelação. Trata-se de erro grosseiro, pois atenta contra texto expresso da lei processual e porque inexiste dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência a respeito do recurso cabível na espécie, não incidindo os princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas. Nesse sentido é a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. 1 - Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a decisão em que é resolvida a impugnação ao cumprimento de sentença e extinta a execução deve ser enfrentada por meio da interposição de Apelação Cível (artigos 513 c/c 925 do CPC). Por outro lado, quando a aludida decisão não extingue o procedimento executivo, o recurso cabível contra ela é o Agravo de Instrumento (artigo 1.015, parágrafo único, CPC). 2 - Afigura-se erro grosseiro, a ensejar o não conhecimento do recurso, a interposição de Apelação Cível contra decisão que, embora acolhendo a impugnação, não põe fim ao cumprimento de sentença. Preliminar acolhida. Apelação Cível não conhecida.” (Acórdão 1333101, 07058601720208070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. JULGAMENTO. PROVIMENTO JUDICIAL. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. INTEGRAÇÃO DAS FASES DE CONHECIMENTO, LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA FASE COGNITIVA DO PROCEDIMENTO COMUM. INEXISTÊNCIA. DECISÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. RECURSO INADEQUADO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Com as inovações do atual Código de Processo Civil, o conceito legal de sentença passara a ser definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, pondo fim a uma fase processual, como também pelo seu conteúdo, e dois critérios ensejam a caracterização de um pronunciamento judicial como sentença: (i) quando "põe fim" à fase cognitiva do procedimento comum, resolvendo o mérito, ou à execução; (ii) quando ostenta natureza terminativa, nos termos do art. 485, ou definitiva, consoante o art. 487, ambos do NCPC. 2. Considerando que a sentença deve implicar a extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução, o provimento judicial que resolve a fase de liquidação da sentença ostenta natureza de decisão interlocutória, resultando que o provimento deve ser devolvido a reexame via de agravo de instrumento, e não apelação, haja vista que, fixado o quantum debeatur, o processo prosseguirá para a fase subsequente da execução forçada, pois volvida a liquidação simplesmente à delimitação da obrigação reconhecida pelo título judicial (CPC, art. 1.015, parágrafo único). 3. Conquanto desde as inovações trazidas pela Lei no 11.232/05 a liquidação e a execução sejam vistas como fases do processo - que se inicia com a fase de conhecimento e se encerra com a fase de cumprimento da sentença -, não foram extintas, mas descaracterizadas como processos autônomos e transformadas em fases processuais, daí porque, constituindo a liquidação de sentença apenas fase processual, posterior à sentença cognitiva e anterior aos procedimentos de execução propriamente ditos, e considerando a atual redação do art. 203, § 1o do NCPC, o provimento judicial que a resolve tem natureza de decisão interlocutória, determinando, por conseguinte, que o recurso cabível para devolvê-lo a reexame é, então, o agravo de instrumento, e não a apelação (CPC, art. 1.015, parágrafo único). 4. A despeito de se vislumbrar atividade predominantemente cognitiva na fase de liquidação, a decisão que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, a que alude o citado artigo 203, § 1o do NCPC, é a decisão que a precedera, isto é, o que se liquida, ou seja, o provimento jurisdicional que fixara o an debeatur, dependendo sua exigibilidade da sua integração com o quantum debeatur. 5. Não subsistindo dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência quanto ao recurso cabível, o aviamento de apelação em face de decisão que, em não colocando termo à fase cognitiva do procedimento comum ou à execução, mas apenas resolvendo a liquidação, declarando o quantum debeatur e viabilizando o trânsito do cumprimento de sentença, qualificando-se, então, como pronunciamento de natureza interlocutória, encerra erro inescusável por afrontar a regulação procedimental, tornando inviável seu conhecimento como agravo mediante aplicação do princípio da fungibilidade recursal (CPC, arts. 203 e 1.015, parágrafo único). 6. Apelação não conhecida. Unânime.” (Acórdão 1050667, 20170110335808APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 4/10/2017. Pág.: 247-263) Portanto, a presente Apelação não merece ser conhecida, por ser manifestamente inadmissível. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora